Tribunal: TJMT
Processo: 1034366-56.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034366-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELY COSTA PINHEIRO - CPF: 064.000.151-32 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034366-56.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

FRANCIELY COSTA PINHEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. ROMPIMENTO DE CABO. DEMORA DE MAIS DE 10 (DEZ) DIAS PARA O RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE SE ADEQUA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que determinou a reparação da fiação elétrica e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Intuito recursal da concessionária é a reforma da sentença para que seja reconhecida, liminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora e, de forma alternativa, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos em razão da interrupção ter ocorrido por motivos emergenciais.

3.

A comprovação de utilização do serviço pela consumidora é suficiente a afastar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (artigo 362, IV da Resolução 1.000/2021) ultrapassado.

5.

Interrupção emergencial decorrente de rompimento de cabo em perímetro urbano.

6.

Demora de mais de 10 (dez) dias para o restabelecimento, sem justificativa, inclusive em descumprimento à decisão liminar.

7.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

8.

O fornecimento de energia é considerado bem essencial e a demora imotivada para religação do serviço, provoca dano moral, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais,

9.

Tentativa de resolução administrativa em agência física, sem resolução.

10.

Pedido de afastamento do dano moral não merece acolhimento. Falha na prestação de serviço que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento diante da privação do serviço essencial.

11.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

12.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024